Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-70.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008227-70.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ENIO ANTONIO PICHLER - CPF: 318.029.868-55 (RECORRIDO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA A MAIOR – CÁLCULOS REALIZADOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 188/2018 – LEGALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO – RETROATIVIDADE BENIGNA - NÃO APLICAÇÃO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração da referida cobrança tributária.

2.

Lei Complementar Municipal nº 109/2014, dispõe sobre a metodologia de cálculo do ISS, sendo regulamentada a base de cálculo por meio de decreto.

3.

In casu
, não restou evidenciada irregularidade na cobrança do imposto realizada pelo recorrente, vez que
os cálculos da época foram observados os dispositivos legais do Decreto Municipal nº 188/2018, que se encontrava vigente a época da cobrança e pagamento.

4.

Nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.

5.

Como se sabe, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022